Tribunal: TJSP
Processo: 2193170-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ISS do exercício de 2009 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade para afastar a arguição de prescrição intercorrente – Manutenção do r. decisório – Prescrição não configurada, seja direta ou intercorrente – Interrupção do prazo prescricional pelo despacho ordenatório da citação da executada, por aplicação da redação dada pela LC no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ISS do exercício de 2009 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade para afastar a arguição de prescrição intercorrente – Manutenção do r. decisório – Prescrição não configurada, seja direta ou intercorrente – Interrupção do prazo prescricional pelo despacho ordenatório da citação da executada, por aplicação da redação dada pela LC no 118/05 ao disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN – Demora na citação da devedora ocasionada pelo próprio mecanismo da Justiça - Inteligência da Súmula 106 do E. STJ – Recurso não provido.